Tribunal: TJMT
Processo: 1039647-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039647-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), KIMBERLY RAIANE DA SILVA - CPF: 006.355.051-26 (APELADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – EMBARQUE AÉREO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE RESULTOU NO IMPEDIMENTO DE VOAR – PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS – OXIGÊNIO A BORDO – EQUIPAMENTO INOPERANTE – ATRASO DE 24 HORAS PARA EMBARQUE DA PASSAGEIRA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO
.

Se, mesmo portando toda a documentação exigível, a passageira é impedida de embarcar, em razão de falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, que não possuía o equipamento de oxigênio apto a funcionar a bordo, mesmo tendo ciência prévia inequívoca de que esta era uma necessidade da passageira, configurado está o dano moral, mormente quando a parte já se encontra acomodada no interior da aeronave e dela precisa se retirar.

Tal situação, que acarretou no atraso de mais de 24h no embarque, aliada às condições específicas de saúde da passageira, inegavelmente redundou em transtornos físicos e psíquicos que ultrapassam a esfera do “mero dissabor”.

Manutenção da indenização em R$10.000,00, por estar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1039647-44.2021.8.11.0041

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADA: KIMBERLY RAIANE DA SILVA

RELATÓRIO

GOL LINHAS AÉREAS S.A.
interpõe Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1039647-44.2021.8.11.0041, movida por
KIMBERLY RAIANE DA SILVA,
para
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

A Apelante alega que não cometeu qualquer ato ilícito, pois prestou toda a assistência necessária ao embarque da passageira Apelada, de modo que não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo.

Contrarrazões ID. 237801706, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, a Apelante interpõe Recurso de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1039647-44.2021.8.11.0041,
condenando-a a indenizar à Apelada os danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além do

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, denota-se que o apelo não comporta provimento.

Isso porque, restou provado nos autos que a Apelada, portadora de doença pulmonar crônica, é passageira frequente da Apelante, visto que realiza tratamento de saúde na cidade de São Paulo/SP, e necessita viajar com oxigênio a bordo, conforme atestado em laudo médico ID. 237800736.

Ocorre que, no embarque do dia 05/09/2021, mesmo portando toda a documentação, inclusive o formulário MEDIF, a Apelada foi impedida de embarcar, em razão de falha na prestação de serviço por parte da Apelante, que não possuía o equipamento de oxigênio apto a funcionar a bordo (estava com vazamento), mesmo tendo ciência prévia inequívoca de que esta era uma necessidade da passageira.

Assim, a Apelada, que já se encontrava dentro de aeronave, só pôde embarcar no dia seguinte, 06/09/2021, conforme bilhete ID. 237800746, fato esse que, aliado às suas condições específicas de saúde, lhe causaram inúmeros transtornos físicos e psíquicos.

Desse modo, é evidente,
in casu,
a prática do ato ilícito, caracterizado pela omissão em prestar o adequado serviço, e a desídia da Apelante, o que autoriza a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Ademais, neste caso específico, há peculiaridades que permitem a fixação do
quantum
indenizatório em patamar mais elevado, conforme acertadamente arbitrado pelo juízo
a quo
em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois a saúde da Apelada certamente foi colocada em risco.

Posto isso, levando em conta as particularidades do caso concreto, se mostra pertinente manter o importe da indenização, visto que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra condizente com a realidade da causa, e bem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VÔO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA QUE ALÉM DE PERDER CONEXÃO AINDA CHEGOU

NO DESTINO FINAL SOMENTE NO DIA SEGUINTE COM SEIS HORAS DE ATRASO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA DECORRENTE DO RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA

- DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 4.000 (QUATRO MIL REAIS) QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso de voo sob alegação de problemas operacionais não exclui a responsabilidade da empresa aérea, já que se trata de fato previsível e integra o risco da atividade, sendo objetiva a sua responsabilidade.

Ocorrendo o atraso no voo sem qualquer comunicação à consumidora levando a mesma a perder conexão a ainda chegar ao seu destino final somente no dia seguinte enseja reparação civil a título de danos morais, não se podendo concluir que a situação vivenciada configura apenas mero desconforto ou simples aborrecimento.

O valor da condenação deve atender ao caráter punitivo/pedagógico além dos Princípios da razoabilidade de forma que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se bastante considerando o dano e suas consequências.

Tendo ocorrido sucumbência mínima da parte Autora, cabe à demandada/Apelante responder integralmente pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
(N.U 1025946-26.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários recursais de 10% para 12%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024